Tribunal: STF
Processo: RE 113318
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO COMERCIO.
CRIME FALIMENTAR. DECRETO-LEI N. 7661/1945, ARTS. 195, 196 E 197.
PENA ACESSORIA E EFEITO DA CONDENAÇÃO. ABOLIDAS AS PENAS
ACESSORIAS NO REGIME DA LEI N. 7209/1984, QUE REFORMOU A PARTE GERAL
DO CÓDIGO PENAL, DISCUTE-SE SE SUBSISTE A INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO
DO COMERCIO, PREVISTA NO ART. 195, DA LEI DE FALÊNCIAS, NO CASO
DE CONDENAÇÃO POR CRIME FALIMENTAR. NATUREZA DESSA INTERDIÇÃO: PENA
ACESSORIA OU EFEITO DA CONDENAÇÃO. POSIÇÕES DOUTRINARIAS E
JURISPRUDENCIAIS DIVERGENTES. O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU TRATAR-SE
DE PENA ACESSORIA E, ASSIM, CONFIRMOU O CANCELAMENTO DA INTERDIÇÃO
DO EXERCÍCIO DO COMERCIO, EMBORA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR CRIME
FALIMENTAR. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOS-SE, APENAS, COM
FUNDAMENTO NA ALINEA 'A', DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 400. INVIABILIDADE, DESSA MANEIRA, DE CONHECER DO APELO
EXTREMO, POR DISSIDIO PRETORIANO (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969,
ART. 119, III, LETRA 'D').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.